Tribunal: TJES
Processo: 5000782-25.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000782-25.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000782-25.2021.8.08.0021

RECORRENTE: SAMUEL DOS SANTOS ARAÚJO

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERDA DA BOLSA DO PROUNI EM RAZÃO DA NÃO COMUNICAÇÃO DO DESEJO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

SAMUEL DOS SANTOS ARAÚJO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS movida pelo recorrente em desfavor da recorrida, a qual julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID nº 2258836), pleiteia o recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ainda, aduz o recorrente, em síntese: (I) da garantia constitucional do direito à educação; (II) que não houve culpa do recorrente, pois este estaria cumprindo o
lockdown
durante a pandemia de COVID-19; (III) a impossibilidade de reprovação, pois o aluno estaria com a bolsa trancada; (IV) que o recorrente possui direito a bolsa de estudos pelo PROUNI; (V) que uma liminar deferida em 2018 ainda tem validade, vez que o aluno não concluiu o curso e não incorreu em qualquer hipótese capaz de ensejar o cancelamento da bolsa; (VI) que o julgado não corresponde à realidade dos fatos; (VII) impossibilidade de renovação telepresencial de bolsa de estudos; (VIII) que o manual do PROUNI prevê procedimento diferente daquele alegado pela recorrida para solicitação de renovação de bolsa de estudos; (IX) que houve danos morais no presente caso.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2258847.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente verossímil a alegação de hipossuficiência do recorrente.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente afirma que possui bolsa de estudos pelo PROUNI, porém, aduz que teve sua matrícula trancada por engano. Por este motivo, aduz que recebeu cobranças de um débito indevido. Ajuizou então uma ação (nº 5000280-91.2018.8.08.0021), na qual foi proferida decisão liminar para que fosse readmitido.

Porém, após o ajuizamento (e a readmissão), solicitou a troca de turno de estudo, o que foi deferido. Assim, estudou por um período no turno diferente e, no período seguinte, descobriu que teria que voltar para o turno original, pois não teria mais turma para ele acompanhar no novo horário.

Alega que solicitou o trancamento de sua matrícula e, ao tentar voltar, descobriu que esta havia sido cancelada. Narra que teria sido reprovado indevidamente.

Pugnou, ao final, pela reativação da bolsa do PROUNI, pela rematrícula, aproveitamento do estágio supervisionado e danos morais.

A sentença entendeu não haver responsabilidade da instituição de ensino, e julgou improcedente o pleito autoral.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que no presente caso, a sentença deve ser mantida.

Conforme acertadamente entendeu o julgador de piso, a relação jurídica discutida nos autos é de consumo, pois o aluno se encaixa no conceito de consumidor, enquanto a instituição de ensino no conceito de fornecedor, conforme arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva, nos termos do art. 14 no mesmo diploma legal.

Para a caracterização da responsabilidade, há que se verificar a presença de três requisitos, quais sejam: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Entendo que no caso dos autos não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino, ora recorrida.

Conforme acertadamente entendeu a sentença, insta salientar que a demanda de nº 5000280-91.2018.8.08.0021 não guarda correlação com os eventos discutidos nestes autos, razão pela qual deve-se analisar os fatos narrados apenas no presente processo, separando os eventos pretéritos que em nada tem a ver com a lide atual.

O próprio recorrente narra nos autos que, em decorrência da pandemia, optou por não cursar o período. Alega que solicitou o trancamento de sua matrícula, porém, analisando detidamente os autos, verifico que não há comprovação desta comunicação. A expressão “rematrícula” refere-se a realização de nova matrícula. Caso se estivesse diante de trancamento, se estaria diante de reativação da matrícula suspensa, o que em nenhum momento dera entender a correspondência eletrônica trocada (ID 2258769).

Assim, não há nos autos elementos que comprovem que o recorrente efetuou o procedimento para solicitação do trancamento da matrícula junto a recorrida.

Por este motivo, não há outra conclusão senão a de que o presente imbróglio foi causado pelo próprio recorrente, pelo fato de não ter seguido o procedimento adequado para trancamento da matrícula, o que acarretou na perda do direito à bolsa PROUNI.

Assim, entendo que a sentença se mostra correta ao concluir que a mudança de turno em nada contribuiu para a perda do direito à bolsa, tampouco para o aluno não ter se formado. Tudo isto se deu pois este não comunicou de maneira devida seu desejo de trancar o curso, ocasionando, pela sua própria conduta, os danos que alega ter sofrido.

Para concluir, por entender que não houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, não há que se falar em dever de indenizar, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
na ausência de verba condenatória,
conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.